Tribunal: TJDFT
Processo: 0009308-71.2012.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Em consulta junto ao site deste Tribunal, observei que tramitou na 1a Instância, os processos 2004.01.1.017054-4 e 2007.01.1.146873-9, ambos já arquivados, tendo como partes as mesmas destes autos. Assim, intimem-se o apelante, com fins a se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do julgamento do presente recurso. I.